Tribunal: TJDFT
Processo: 0751063-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS LOCALIZAÇÃO BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. RAZOABILIDADE ATENDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1 - Conforme precedente, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, sendo que a atual jurisprudência admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
2 - In casu, ficou constatado que, diferentemente do posicionamento do juízo a quo, a renovação das pesquisas vindicadas pela parte credora, ora agravante, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
3 - Agravo de instrumento conhecido e provido.